Tribunal: TJDFT
Processo: 0736388-74.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736388-74.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A RECORRIDO: EDILSON DOS REIS TORRES DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente juntou as guias referentes ao preparo recursal (IDs 16173241 e 16173242) desacompanhadas dos respectivos comprovantes de pagamento. Desse modo, concedo o prazo de 2 dois, para que o autor regularize o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 22 de maio de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora